Tribunal: TJSP
Processo: 0021419-08.2012.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS DE PERDAS E DANOS E DE BUSCA E APREENSÃO – Deliberação judicial rejeitando impugnação ao cumprimento de sentença – Decisão de natureza interlocutória por não outorgar epílogo à fase executória – Resolução judicial atacável por agravo de instrumento, consoante a dicção do art. 1.015, § único, do CPC – Fungibilidade recursal não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS DE PERDAS E DANOS E DE BUSCA E APREENSÃO – Deliberação judicial rejeitando impugnação ao cumprimento de sentença – Decisão de natureza interlocutória por não outorgar epílogo à fase executória – Resolução judicial atacável por agravo de instrumento, consoante a dicção do art. 1.015, § único, do CPC – Fungibilidade recursal não aplicável à espécie – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0021419-08.2012.8.26.0309
Voto 26595
Registro: 2020.0000697187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0021419-08.2012.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes
REGINALDO DE JESUS MULLER e ADRIANA PELLEZER BASTOS MULLER, é
apelado MAC SIAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO
SARTORELLI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ANTONIO NASCIMENTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0021419-08.2012.8.26.0309
Voto 26595
2/5
1a Vara Cível da Comarca de Jundiaí/SP
Apelante: REGINALDO DE JESUS MULLER
Apelada: MAC SIAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
MM. Juiz de Direito: Dr. LUIZ ANTONIO DE CAMPOS JÚNIOR
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM PEDIDOS DE PERDAS E DANOS E DE
BUSCA E APREENSÃO Deliberação judicial rejeitando
impugnação ao cumprimento de sentença
Decisão de
natureza interlocutória por não outorgar epílogo à fase
executória
Resolução judicial atacável por agravo de
instrumento, consoante a dicção do art. 1.015, § único, do CPC
Fungibilidade recursal não aplicável à espécie RECURSO
NÃO CONHECIDO.
Reginaldo
de
Jesus
Müller
e
Adriana Pellezer Bastos Müller interpuseram, a fls. 321, recurso de apelação
contra a decisão interlocutória de fls. 259/261, que rejeitou a impugnação por
eles apresentada a fls. 181/194 destes autos de ação de obrigação de fazer,
cumulada com pedidos de perdas e danos e de busca e apreensão, ora na
etapa de execução do julgado, proposta contra os impugnantes por Mac Sial
Comércio de Veículos Ltda.
Alegam os recorrentes, inter alia, nas
razões de apelação de fls. 322/338: (a) é de rigor o indeferimento preliminar do
pedido de cumprimento da sentença, pois ele não atende aos requisitos legais;
(b) moram com dois filhos menores no imóvel sobre o qual recaiu a constrição,
o qual, por ser o único bem de raiz que possuem, é impenhorável, nos termos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0021419-08.2012.8.26.0309
Voto 26595
3/5
da Lei Federal 8.009/90, por tratar-se de bem de família; (c) consoante
estabelece a Lei Magna, o direito à moradia é cláusula pétrea consoante; (d)
em virtude da coexistência nos autos do fumus boni juris e do periculum in mora,
há de ser concedido efeito suspensivo ao recurso.
O apelado apresentou, a fls. 342/348,
suas contrarrazões.
É o relatório.
Em
relação
ao
princípio
da
fungibilidade, é consenso na communis opinio doctorum
entendimento de
juristas consagrados e na boa jurisprudência, que ele é inaplicável quando o
recurso interposto for manifestamente incabível.1
E é justamente esta a hipótese que se
desenha no âmbito deste processo.
Reginaldo de Jesus e Adriana
Pellezer manejaram recurso de apelação para combater decisão judicial que
rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença que veiculou, como
argumento-aquiles, a situação de bem de família do imóvel sobre o qual recaiu
a constrição. Evidentemente que o recurso cabível seria o de agravo de
instrumento, pois o digno e proficiente togado a quo limitou-se, mediante
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. Salvador: Juspodivm, 2016,
p. 1493-1494.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0021419-08.2012.8.26.0309
Voto 26595
4/5
decisão interlocutória, a solucionar questão aflorada no evolver do
cumprimento de sentença, não tendo, assim, extinguido, mediante sentença, a
execução.
Vale trazer ao proscênio, a propósito
da temática, o seguinte pronunciamento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULA
83
DO
STJ.
RECURSO
INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA "A" DO INCISO III
DO ART. 105 DA CF. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A
EXECUÇÃO.
RECURSO
CABÍVEL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é de
que a decisão que resolve a impugnação sem pôr fim à execução
desafia
o
recurso
de
agravo
de
instrumento,
caracterizando erro inescusável a interposição de apelação, nos
termos do art. 475-M, § 3o, do CPC.
2. Agravo interno não provido.2
Postas estas premissas, não se
conhece do recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
2 STJ 4a Turma - AgInt no AREsp 992.567/RS - Rel. Min. Raul Araújo - J. 4/5/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0021419-08.2012.8.26.0309
Voto 26595
5/5
RELATOR